Tribunal: TRF3
Processo: 5014289-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
895/907)

5014289-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014289-51.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: CORNER ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPOSIÇÃO FORÇADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO BNDES/FGI. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou embargos de declaração em ação de execução de título extrajudicial, visando a cobrança de saldo decorrente de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se o Poder Judiciário pode compelir o credor a renegociar a dívida com fundamento no princípio da cooperação; (2) saber se o BNDES e o FGI devem integrar o polo passivo da execução na condição de litisconsortes necessários; e (3) saber se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação ao princípio da cooperação foi rejeitada. A renegociação pressupõe a convergência de vontades entre as partes. Não há norma legal que obrigue o credor a aceitar novo parcelamento ou condição alternativa para adimplemento. A cláusula 18a do contrato apenas viabiliza eventual negociação coletiva, sem conferir direito absoluto ao acordo. A renegociação de dívida constitui faculdade da instituição financeira, não configurando direito líquido e certo (TRF3, ApCiv 5000351-68.2025.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025).

4. A alegação de litisconsórcio passivo necessário do BNDES e do FGI foi rejeitada. Não há elementos nos autos que indiquem a participação desses entes como coobrigados ou garantidores da dívida. A eventual participação indireta em programas de fomento não desloca a titularidade do crédito nem altera a legitimidade da credora para executar o título. Nas operações de financiamento indireto, a relação jurídica do BNDES restringe-se ao agente financeiro credenciado, sem vinculação direta com o tomador dos recursos. Os requisitos do artigo 114 do CPC não estão preenchidos (TRF3, AI 5031501-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 25.04.2024).

5. O pedido de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC e das sanções por litigância de má-fé previstas nos artigos 80, I e IV, e 81 do CPC foi rejeitado. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC exige a configuração de manifesta improcedência do recurso, não bastando o mero improvimento, sob pena de obstar o exercício constitucional do direito de defesa (STJ, AgInt no REsp 2.006.018, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022). O agravo interno foi interposto para submeter a matéria ao Colegiado, o que configura exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e IV, 81, 114, e 1.021, § 4o; CC, art. 1.549.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.006.018, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022; TRF3, ApCiv 5000351-68.2025.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025; e TRF3, AI 5031501-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 25.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014289-51.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: CORNER ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 354327014) interposto contra decisão monocrática (ID 347144656), que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto, em ação de execução de título extrajudicial, visando a cobrança de saldo decorrente de Cédula de Crédito Bancário vinculada a programa emergencial de crédito durante a pandemia.

Alegou, em suma: (1) violação ao princípio da cooperação, diante do interesse em quitar os débitos; e (2) necessidade de ouvir o BNDES/FGI.

Houve contrarrazões, pelo: (1) não provimento do agravo interno; e (2) aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, além das penas previstas no artigo 80, I e IV c/c artigo 81, todos do CPC.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A agravante insurge-se invocando o princípio da cooperação e o interesse em quitar os débitos. Todavia, essa tese não merece acolhimento.

A decisão monocrática (ID 347144656) assentou que o Poder Judiciário não pode impor um acordo sem a concordância das vontades, o que não implica violação ao princípio da cooperação:

“[...] No tocante à pretensão de renegociação, o julgado foi claro ao afirmar que não cabe ao Poder Judiciário compelir o credor a aceitar proposta que não decorra de acordo entre as partes, sobretudo quando já houve tentativa de composição extrajudicial e audiência específica para esse fim, sem êxito. Ainda que o contrato tenha sido originalmente estruturado para pagamento parcelado, o inadimplemento da devedora ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusulas contratuais válidas. Nesse contexto, inexiste qualquer norma legal que obrigue o credor a aceitar novo parcelamento ou condição alternativa para adimplemento da obrigação [...].

A renegociação, como o próprio conceito indica, traduz-se em novo ajuste entre as partes, pressupondo a convergência de vontades quanto aos aspectos do negócio jurídico.

Embora a agravante tenha mencionado a cláusula 18a (ID 354327014, f. 4), que trata da redução relevante da capacidade de pagamento e negociação de dívidas, trata-se apenas de mecanismo para viabilizar eventual negociação, não configurando imposição de direito absoluto ao acordo. A parte final da cláusula é clara ao dispor "a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável":

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quais obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(s) compromete(m)-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável [...]”.

A renegociação de dívidas não constitui direito líquido e certo, de modo que não é dado ao Poder Judiciário forçá-la. Nesse sentido, cabe trazer o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, ApCiv 5000351-68.2025.4.03.6117, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 06/10/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA GERENTE DE AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ATOS DE GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO [...] A renegociação de dívida constitui faculdade da instituição financeira, não configurando direito líquido e certo passível de tutela via mandado de segurança [...]”.

A agravante também sustentou, em síntese, a necessidade de ouvir o BNDES/FGI, bem como a necessidade de se elucidar a real titularidade do crédito exequendo e a hipótese de a agravada atuar como mera mandatária. Sem razão, contudo.

A decisão monocrática (ID 347144656) consignou que não há elementos nos autos indicando a participação do BNDES ou do FGI, razão pela qual não há motivo para convocá-los ao processo:

“[...] Quanto ao pedido de manifestação do BNDES e do FGI, a decisão destacou que o vínculo contratual foi firmado diretamente entre a parte executada e a instituição financeira, sem qualquer demonstração concreta de que terceiros figurem como coobrigados ou garantidores da dívida. O simples fato de eventual participação indireta desses entes em programas de fomento não desloca a titularidade do crédito nem altera a legitimidade da credora para executar o título [...]”.

Do ponto de vista processual, sequer se cogita falar em litisconsórcio passivo necessário, pois os elementos dos autos não satisfazem os requisitos do artigo 114 do CPC. A propósito, este é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, AI 5031501-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/04/2024: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO ENTRE EMPRESA E BRADESCO. AGENTE CREDENCIADO. COMISSÁRIO E TERCEIRO. CLÁUSULA DEL CREDERE. FINANCIAMENTO INDIRETO. BNDES. COMITENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA [...]

- O litisconsórcio passivo necessário ou decorre de expressa disposição legal, como se dá, por exemplo, nos casos de usucapião (art. 246, § 3o, do CPC), ou decorre da natureza indivisível da relação jurídica material, que corresponde a uma unidade que não pode ser desmembrada para ser levada a juízo, tal como ocorre, por exemplo, com os cônjuges na ação declaratória de casamento proposta pelo Ministério Público (art. 1.549 do CC).

- Entretanto, nenhuma dessas duas hipóteses de litisconsórcio necessário encontra-se presente na espécie. Não há norma legal alguma impondo a participação conjunta do BNDES e da instituição financeira interveniente na ação em que o tomador do financiamento pleiteia a manutenção da cédula de crédito bancário. Outrossim, não se verifica a impossibilidade de cisão da relação jurídica de direito material controvertida, mas, ao contrário, percebe-se com clareza a existência de duas relações jurídicas distintas.

- Nas operações de financiamento de natureza indireta, assim entendidas como aquelas nas quais o empréstimo é contratado junto a instituições financeiras previamente credenciadas frente ao BNDES, a relação jurídica deste é apenas com o Agente Financeiro credenciado, não havendo vinculação direta com o tomador dos recursos. [...]”.

Por fim, a agravada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, além das penas previstas nos artigos 80, I e IV, e 81, todos do CPC. Essa pretensão, igualmente, não merece acolhimento. Veja-se redação dos dispositivos citados:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

[...]”

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

[...]

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

[...]”

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou [...]”

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a imposição da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC exige a configuração de manifesta improcedência do recurso, não bastando o mero improvimento, sob pena de obstar o exercício constitucional do direito de defesa:

AgInt no REsp n. 2.006.018, j. 05/12/2022, rel. Min. REGINA HELENA COSTA: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNONO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. [...]”

No caso, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática, com o propósito de submeter a matéria ao Colegiado, o que configura exercício regular do direito de recorrer, afastando a aplicação da sanção pleiteada.

Ante o exposto, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmá-la.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPOSIÇÃO FORÇADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO BNDES/FGI. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou embargos de declaração em ação de execução de título extrajudicial, visando a cobrança de saldo decorrente de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se o Poder Judiciário pode compelir o credor a renegociar a dívida com fundamento no princípio da cooperação; (2) saber se o BNDES e o FGI devem integrar o polo passivo da execução na condição de litisconsortes necessários; e (3) saber se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação ao princípio da cooperação foi rejeitada. A renegociação pressupõe a convergência de vontades entre as partes. Não há norma legal que obrigue o credor a aceitar novo parcelamento ou condição alternativa para adimplemento. A cláusula 18a do contrato apenas viabiliza eventual negociação coletiva, sem conferir direito absoluto ao acordo. A renegociação de dívida constitui faculdade da instituição financeira, não configurando direito líquido e certo (TRF3, ApCiv 5000351-68.2025.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025).

4. A alegação de litisconsórcio passivo necessário do BNDES e do FGI foi rejeitada. Não há elementos nos autos que indiquem a participação desses entes como coobrigados ou garantidores da dívida. A eventual participação indireta em programas de fomento não desloca a titularidade do crédito nem altera a legitimidade da credora para executar o título. Nas operações de financiamento indireto, a relação jurídica do BNDES restringe-se ao agente financeiro credenciado, sem vinculação direta com o tomador dos recursos. Os requisitos do artigo 114 do CPC não estão preenchidos (TRF3, AI 5031501-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 25.04.2024).

5. O pedido de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC e das sanções por litigância de má-fé previstas nos artigos 80, I e IV, e 81 do CPC foi rejeitado. A imposição da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC exige a configuração de manifesta improcedência do recurso, não bastando o mero improvimento, sob pena de obstar o exercício constitucional do direito de defesa (STJ, AgInt no REsp 2.006.018, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022). O agravo interno foi interposto para submeter a matéria ao Colegiado, o que configura exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e IV, 81, 114, e 1.021, § 4o; CC, art. 1.549.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.006.018, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2022; TRF3, ApCiv 5000351-68.2025.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025; e TRF3, AI 5031501-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão